Tribunal: TJPA
Processo: 0010813-09.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°:COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.APELAÇÃO PENAL Nº 0010813-09.2017.814.0040.APELANTE: PAULO TEÓFILO DE FARIASAPELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU A AÇÃO REPROVÁVEL ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES CIRCUNSTANCIAS ? INOCORRÊNCIA ? VETORES CIRCUNSTANCIAIS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA AUTORIZANDO SEU INCREMENTO EM 09 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, O QUAL FOI MAJORADA DA METADE DEVIDO O REU SER PADRASTO DA OFENDIDA, PASSANDO PARA 14 ANOS,07 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO QUE FOI ELEVADA EM 1/3 EM FACE DO CRIME CONTINUADO, TORNANDO A PENA DEFINITIVA EM 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante; II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 09 anos e 09 meses de reclusão ao réu, devido 02 moduladores desfavoráveis. III - Quanto ao delictum continuatum, nos termos do art. 71 do Código Penal, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional do Fórum de Parauapebas que os abusos sexuais teriam acontecido mais de dez vezes (v. relatório técnico de fls. 113/118). Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço). ou seja, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em função elo elevado número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 19 (DEZENOVE) ANOS. E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.IV - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0010813-09.2017.814.0040.
APELANTE: PAULO TEÓFILO DE FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM MAJORANTE DE ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II C/C ART. 71 TODOS DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS QUE INTEGRARAM A CONDUTA DO RÉU A AÇÃO REPROVÁVEL - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MODULADORES CIRCUNSTANCIAS - INOCORRÊNCIA - VETORES CIRCUNSTANCIAIS FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA AUTORIZANDO SEU INCREMENTO EM 09 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, O QUAL FOI MAJORADA DA METADE DEVIDO O REU SER PADRASTO DA OFENDIDA, PASSANDO PARA 14 ANOS,07 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO QUE FOI ELEVADA EM 1/3 EM FACE DO CRIME CONTINUADO, TORNANDO A PENA DEFINITIVA EM 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Imperativo referendar o édito condenatório quando o substrato probatório harmônico amealhado aos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime de estupro descrito na denúncia, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos como o relatório social realizado por equipe multidisciplinar. Ademais, em crimes sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante;
II - A dosimetria desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, não comporta qualquer reparo, pois foi desenvolvido resguardando a regularidade procedimental dos art. 59 e 68 do CP, que aferiu a pena base em 09 anos e 09 meses de reclusão ao réu, devido 02 moduladores desfavoráveis.
III - Quanto ao
delictum continuatum
, nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequam hermeticamente ao presente caso, uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional do Fórum de Parauapebas que os abusos sexuais teriam acontecido mais de dez vezes (v. relatório técnico de fls. 113/118). Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço). ou seja, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em função elo elevado número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 19 (DEZENOVE) ANOS
.
E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.
IV - A sanção aferida para prevenção e repressão ao delito, foi mensurada de forma proporcional e razoável, atendendo fielmente a lei e a jurisprudência dominante, em tudo observado o art. 59 e 68 do CPB, sendo estabelecida em
19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.

Belém, 16 de março de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

PAULO TEÓFILO DE FARIAS,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo
217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP)
.

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. Por fim, pugna pela reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, por insuficiência de provas. Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL
de julgamentos.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo

Narra a exordial acusatória que o denunciado Paulo Teófilo de Farias praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Daniely de Araújo Marchão, de 06 (seis) anos de idade, por diversas vezes, utilizando-se das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

A vítima morava com a avó paterna, que vivia em união estável com o denunciado, que se aproveitava da ausência de sua companheira para praticar o delito. No entanto, a criança foi passar as férias com sua genitora, e no dia 01/08/2017, o acusado fora buscá-la, mesmo com a ausência da avó, que retornaria apenas no dia seguinte, entretanto, após muita insistência, a genitora permitiu que levasse Daniely. Ao retornarem para a residência, Paulo ordenou que a vítima fosse tomar banho e posteriormente entrou em seu quarto, tirou as roupas intimas da infante e praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A genitora da vítima, ao saber do ocorrido, procurou a delegacia de polícia para realização de investigação. A vítima declarou que contou sobre o ocorrido para sua avó, que apenas chamou a atenção do acusado e pediu para que ele não repetisse o ato. Relatou, também, que no dia do ocorrido "doeu muito, mas não saiu sangue", e que aquela não fora a primeira vez que o denunciado realizava tal prática.

Após ser regularmente processado, o réu
PAULO TEÓFILO DE FARIAS, foi condenado a
de 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217- A C/C art. 226,
II
todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP), sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara criminal da Comarca de Parauapebas/PA, inconformado manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:
MÉRITO

TESE DA DEFESA

Em suas razões, o apelante sustentou a improcedência das acusações, enfatizando que não existem provas nos autos que sustentassem uma condenação, sequer restou provada a tipicidade formal e que o princípio da inocência deve prevalecer. Por fim, pugna pela reforma da sentença no sentido de absolver o apelante, por insuficiência de provas. Por fim, e de forma alternativa, diante da dinâmica dos fatos, conveniente a readequação da pena cominada em face das fundamentações inadequadas dos vetores circunstanciais.

In casu
, diante do acervo processual, constatou-se a materialidade e a autoria do ilícito, diante das provas orais colhidas durante a fase inquisitorial e confirmadas perante o Juízo, máxime diante das declarações da vítima, bem como pelos demais indícios e elementos de provas constantes dos autos. Cediço observar, que em crimes contra os costumes, mormente praticados às escondidas, a palavra da vítima, quando firme e reverberando nas demais evidências do acervo processual, assume especial relevância na formação da convicção do julgador, devendo prevalecer sobre a estéril e isolada negativa de autoria do réu. Nesse viés, constatado que os relatos feitos pela vítima, guardaram perfeita sintonia com as demais provas testemunhais constantes do portifólio probatório, temerário desconsidera-la em face das argumentações do recorrente, a qual se divorcia de todas as provas dos autos, impossibilitando, desta forma, o pedido de absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo, vejamos:

A prova da materialidade restou consubstanciada, através das provas orais colhidas, as quais observaram, dentre outras, que os atos libidinosos imputados ao réu, consistia em manipular o dedo nos órgãos genitais da ofendida, que foram sustentados por esta e demais relatos testemunhais. O Laudo Sexológico (fl.102) foi contundente em apontar a presença de vestígios de atos libidinosos, que ratificam as afirmações da vítima, que havia relatado sobre o que vinha ocorrendo para a sua avó, que simplesmente repreendeu o acusado, sem tomar as medidas necessárias, e seguiu afirmando a vitima que "doeu muito, mas não saiu sangue", e que aquela não fora a primeira vez que o denunciado realizava tal prática. Seguem acostado aos autos o Laudo pericial de lesão corporal (fl. 21), o Laudo sexológico da Vítima às fls. 102/103, no qual confirma a prática de ato libidinoso através de manipulação genital; Certidões de nascimento da Vítima Daniely de Araújo Marchão (fls. 12) e Estudo Técnico multidisciplinar que constataram os abusos sexuais (fls. 113/118) os quais possuem relevância na análise de delitos dessa natureza, devido à pouca idade da vítima, onde os profissionais envolvidos buscam contextualizar os fatos com as evidencias extraída dos autos, subsidiando na convicção acerca da veracidade da ação e como teria ocorrido.

Segundo as provas orais colhidas, observou-se os relatos da testemunha TATIANA DE ARAÚJO FERREIRA, mãe da ofendida, declarou:
narrou que a criança morava com sua avó desde os 03 (três) anos de idade e que MARIA FELIX era a detentora da guarda da criança, urna vez que TATIANA não teria condição de criá-la, pois vivia constantemente viajando para realizar o tratamento médico do filho mais novo. De acordo com TATIAN.A (fls. 105/106), no dia 01/08/2018, sua filha estava passando férias em sua casa quando o réu foi até lá e pediu para levar DANIELY a fim de passar o resto daquele dia e o dia seguinte com ela, contudo, a genitora da ofendida relutou em autorizar, pois sabia que a avó da criança não estaria na residência deles, já que tinha viajado e só voltaria no outro dia. Entretanto, conforme narrou TATIANA (fls. 105/106), ela acabou autorizando a ida da menor, ao passo que o denunciado já convivia há bastante tempo com ela e estava insistindo bastante. Ainda segundo TATIANA (fls. 105/106). momentos após a ida do réu e da menor, ela teria ficado preocupada com a filha e. em função disso, foi até a casa de PAULO TEOFILO
e
MARIA FELIX para buscar DANTELY. TATIANA afirmou ao juízo que. ao chegar na residência. viu por urna brecha que as roupas do réu estavam no Chão e que ele estava só de toalha (v. relato da testemunha ministerial TATIANA DE ARAÚJO FERREIRA às fls. 105/106). Afirma TATIANA que, quando entrou na residência, se deparou com os olhos da filha muito vermelhos e que PAULO estava agindo corno se tivesse desconfiado (v. relato da testemunha ministerial TATIANA DE ARAÚJO FERREIRA às fls. 105/106). A referida testemunha ministerial relatou em seu depoimento que estranhou toda aquela situação, mas que sua filha só lhe contou sobre o que teria ocorrido naquela ocasião depois, quando disse à mãe que PAULO teria passado a mão em suas partes intimas e que ele esfregava o pênis dele em sua genitália. A mãe da criança afirmou ao juízo que a filha contou que não houve penetração, mas que essa situação já teria ocorrido diversas vezes (v. relato da testemunha ministerial TATIANA DE ARAÚJO FERREIRA às fls. 105/106). Segundo a testemunha da acusação TATIANA DE ARAÚJO FERREIRA (fls. 105/106), ao chegar em casa, verificou que as partes intimas da filha estavam bastante avermelhadas e inchadas cru virtude dos abusos ocorridos em 01/08/2018.

De fato, os relatos prestados pela testemunha ut supra, guardam sintonia com o laudo sexológico de fls. 102/103, além do estudo técnico realizado pela Equipe interprofissional (fls. 113/118).

Com efeito, a Equipe Interprofissional da Comarca descreveu que a menor afirmou às profissionais que não gostava de PAULO, pois ele teria abusado dela. Consta ainda no referido relatório que, segundo a narrativa da menor perante a Equipe interprofissional, no dia 01/08/2018, o denunciado foi a sua casa buscá-la, e que ele disse que iria comprar brinquedos. Contudo. pelo que informou a criança às psicólogas, ela estava dormindo quando acordou com PAULO esfregando o negócio em suas partes intimas. Ressalte-se que ao ser questionada pelas psicólogas sobre o que seria o negócio que mencionara, a criança apontou para o meio das pernas de um desenho de um boneco, tendo ainda verbalizado a palavra pinto (v. relatório técnico de fls. 113/118). Vale ainda observar que a menor disse às psicólogas que PAULO teria esfregado suas partes intimas com a mão e depois teria mandado ela se lavar, sendo que isso já teria ocorrido mais de dez vezes (v. relatório técnico de fls. 113/118).Outrossim, pelo que descreve o estudo técnico de fls. 113/118, a criança nunca teria relatado o fato antes porque sofria violência por parte do companheiro de sua avó, o qual lhe dava cascudos c ordenava que ela não contasse os fatos a ninguém.

Com relação à tipicidade das condutas, Guilherme de Souza Nucci bem leciona que ato libidinoso
"é o ato voluptuoso, lascivo, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual, tais como o sexo oral ou anal, o toque em partes íntimas, a masturbação, o beijo lascivo, a introdução na vagina dos dedos ou de outros objetos, dentro outros", complementando que, para a consumação do crime, "basta o toque físico eficiente para gerar a lascívia ou o constrangimento efetivo da vítima, que se expõe sexualmente ao autor do delito, de modo que este busque a obtenção do prazer sexual" ( Código Penal comentado . 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 907).

Conveniente mencionar que as declarações da testemunha MARIA FELIX, foram confusos e pouco esclarecedores dos fatos, mas não ofuscaram o Estudo Técnico da Equipe Interprofissional (fls. 113/118), tampouco o laudo sexológico, os quais seriam mais que suficientes para certificar o protagonismo do acusado PAULO TEÓFILO DE FARIAS, nos abusos sexuais produzidos em face de DANIELY DE ARAÚJO MARCHAO em meados de agosto de 2017.

Em que pese a negativa do réu acerca da autoria do crime sexual em comento, forçoso esclarecer que as declarações do acusado não guardaram qualquer consonância com as provas constantes dos autos, ou seja, as circunstâncias exculpantes alegadas pelo réu não foram oportunamente comprovadas, bem como contrastam com as evidências do caderno processual. De sorte, que a versão apresentada pelo acusado destoa do contexto probatório, enquanto as palavras da vítima reverberam nos depoimentos, coadunando-se ainda, mormente, com o entendimento dos profissionais da área da psicologia que acompanharam o caso.

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"
Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada
"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes
"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014).

Lamentavelmente, a Defesa ter alegado que os depoimentos da Vítima seriam confusos e não permitiriam afirmar ter o Apelante praticado qualquer ato sexual com ela. Descabido, tal argumento, porquanto, como amplamente divulgado, trata-se de pessoa de pouca idade e ainda em desenvolvimento a qual foi surpreendida com as investidas do próprio pai, de se estranhar que não tenha sofrido algum abalo emocional. Todavia, as demais evidências credenciaram o testemunho da ofendida, não havendo motivos para desacredita-la. Assim, inevitável, portanto, o reconhecimento da materialidade e autoria do delito em análise, razão pela qual deve ser mantido in totum o édito condenatório com relação ao capítulo de sentença correspondente, devendo, por isso ser afastado o pleito absolutório.

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaças.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima e pela coragem de sua responsável legal, que não se intimidou em levar ao conhecimento das autoridades os abusos sofridos pela ofendida, a responsabilidade criminal do recorrente se mostrou incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a pedagógica condenação.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. De certo que tornar-se imperioso extrair-se do decisum objurgado o trecho controvertido para uma melhor análise, vejamos:
(...) "I - Culpabilidade: (...) Nesse caso, entendo que a culpabilidade do delito em questão foi exacerbada, vez que, na época dos fatos, a vítima tinha apenas 06 (seis) anos de idade e o agente, além de manipular a genitália da menor, esfregou seu órgão genital nas partes íntimas dela, fatores que elevam o grau de censura de sua conduta. Em função disso, AUMENTO a pena-base atribuída ao agente em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, o equivalente a 1/8 do intervalo havido entre as penas máximas e mínimas cominadas abstratamente ao delito; (...)V1 - Circunstâncias do crime: conforme foi relatado nos autos, notadamente no depoimento da ofendida e o relato de sua genitora (v. estudo técnico da equipe interprofissional às fls. 113/115 e depoimento de fls. 105/106), o denunciado praticou o delito de estupro de vulnerável com um
modus operandi
que torna ainda mais grave as imputações que lhe foram feitas, uma vez que, após os abusos sexuais, o réu sempre dizia a ofendida para que ela não contasse o fato a ninguém, pois caso contrário iria lhe bater, o que fez com que a menor escondesse a ocorrência dos delitos até o dia em que sofreu o último ato de violência, a saber, 01/08/2017. Tais elementos não compõem,
prima facie,
as proibições do tipo penal em análise, mas ultrapassam sobremaneira o comportamento nele descrito, denotando toda a frieza e crueldade do agente diante da vítima, razão pela qual merece ser exasperada. Por essa razão, AUMENTO a pena-base atribuída ao acusado em mais 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (...)" (fls. 163-v/164).

Como se pode observar, o juízo singular teve o cuidado de fundamentar de forma eficaz todas as circunstâncias judiciais, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, aferindo a pena base em 09 anos e 09 meses de reclusão de maneira idônea e razoável. Quanto à presença da majorante do art. 226, II, do CP, entendo que seja necessária a sua valoração no presente caso, já que ficou
.
cabalmente comprovado que o acusado exercia autoridade em detrimento da menor, ao passo que era companheiro de sua avó paterna, com quem morava há mais de 03 (três) anos.

Quanto ao
delictum continuatum,
nos termos do art.
71
do
Código Penal
, que ocorre quando o agente praticar dois ou mais
crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, se adequando hermeticamente ao presente caso,
uma vez que a própria ofendida teria declarado à Equipe Interprofissional do Fórum de Parauapebas que os abusos sexuais teriam acontecido mais de dez vezes (v. relatório técnico de fls. 113/118), fato que também foi narrado pela genitora da criança (ti. 105/106). Nesse sentido, todos os crimes de estupro de vulnerável perpetrados pelo réu serão vislumbrados como sendo um único delito, sobre o qual incidirá o aumento da pena em razão do reconhecimento do crime continuado, onde o juízo o fez em 1/3 (um terço). ou seja, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em função elo elevado número de crimes praticados e a gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu. Diante dos argumentos esposados, o juízo a quo ficou a pena definitiva em 19 (DEZENOVE) ANOS
.
E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em regime inicial fechado.

Com efeito, a reprimenda aplicada ao apelante não demonstrou qualquer incoerência com os dispositivos legais pertinentes, sendo o
quantum
fixado de forma coesa, adequada ao réu e idônea em quantidade e qualidade suficientes para obstar a pratica de outros crimes, promover a tutela da sociedade e alcançar, com isso, o seu fim social.

De todo o exposto, considerando as razões fáticas e jurídicas acima explanadas, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NEGOLHE PROVIMENTO, pelo que mantenho a sentença que
condenou PAULO TEÓFILO DE FARIAS,
a pena de 19 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO em regime FECHADO (art. 33, § 2°, alínea a, do CPB), em razão de ter sido comprovada a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 217-A C/C art. 226, II, todos do Código Penal em continuidade delitiva (art. 71, CP),

decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

É como voto.
Belém, 16 de março de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator